Tribunal: STF
Processo: Rcl 82621
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 3º E 485, V, DO CPC. LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valdeci Muniz de Araújo contra decisão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 50006390-34.2021.84.02.5120, sob a alegação de descumprimento do Tema 1.102 da sistemática da repercussão geral.



    Narra o reclamante que ajuizou na origem ação revisional de benefício previdenciário em face do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, objetivando a aplicação da regra permanente disposta no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 na apuração do salário benefício, uma vez que mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999. 



    Afirma que o Juízo reclamado julgou o feito, apesar de haver decisão de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria tratada no Tema 1.102 até o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.276.977-RG. 



    Argumenta que, ao assim proceder, o Juízo reclamado teria deixado de observar a autoridade da decisão de suspensão nacional proferida no referido tema. 



    Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pela procedência do pleito reclamatório para cassar definitivamente a referida decisão.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da presente ação.



    Isso porque a presente reclamação é mera repetição da Rcl 82.619, também em curso nesta Suprema Corte. Ambas as ações ostentam, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação autor, petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir no caso concreto o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil. 



    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente